Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1169/STJ. INCABÍVEL. CASOS DISTINTOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. VALOR LÍQUIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE – TEMA 810). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905).
1. Segundo o Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.
2. Sendo possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por simples cálculo aritmético, dispensa-se a liquidação e torna-se incabível a aplicação do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Incabível também a suspensão processual com fundamento neste Tema se houver a apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença.
4. Conforme Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
5. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), e não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral, deve observar o IPCA-E.
7. Preliminar de suspensão rejeitada. Prejudicial afastada.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.